Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CÂNCER DE MAMA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de envio de Ofício à Agência Nacional de Saúde para se manifestar sobre documentos públicos, com informações amplamente acessíveis à população.

2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde.

3. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.

4.A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.

5. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.

6. Em se tratando de remédio destinado ao tratamento de câncer em atual estágio metastático, com segurança e eficácia demonstradas inclusive pelos especialistas do e-NATJUS/CNJ, o custeio do fármaco pelo plano de saúde se insere na função social do contrato.

7. Em se tratando de condenação a fornecimento de medicamento (obrigação de fazer), sem valor econômico mensurável, em princípio, adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, com fulcro na regra excepcional do § 8o do art. 85, do CPC/15.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.